Tribunal: TJBA
Processo: 0509756-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509756-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEY CONCEICAO DO CARMO

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SHIRLEY CONCEIÇÃO DO CARMO em face de acórdão que deu provimento à apelação cível para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora em ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT, sob o fundamento de erro material quanto à data do evento danoso, que constou como 11/12/2019, quando o correto seria 28/12/2014, requerendo a retificação da fundamentação e do dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão quanto à indicação da data do evento danoso e se é cabível sua correção por meio de embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O erro material deve estar evidenciado no próprio corpo da decisão, sendo passível de correção quando demonstrada divergência objetiva entre os dados constantes dos autos e aqueles lançados no julgado.

Consta dos autos que o evento danoso ocorreu em 28/12/2014, de modo que a menção à data de 11/12/2019 na fundamentação e no dispositivo configura erro material.

A retificação da data do sinistro não altera a conclusão adotada no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária, caracterizando mero ajuste formal, sem modificação do resultado do julgamento.

A utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 931, caput, 934, caput, e 937; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 426 e 580; STJ, REsp 1.483.620/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.06.2015; TJPR, Apelação Cível 0004293-55.2023.8.16.0173, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, j. 14.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509756-31.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante SHIRLEY CONCEICAO DO CARMO e como Embargado

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-198